Tribunal: TJMT
Processo: 1003647-45.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
IV) EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – PREENCHIDOS – PROVA DA POSSE E ATOS DE TURBAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A posse precária sobre o imóvel, oriunda de invasão, arrimada em suposta aquisição verbal com representante do antigo proprietário, evidencia o acerto da sentença de procedência do pedido possessório ajuizado pelos autores. Presença dos requisitos do artigo 561 do CPC.
Demonstrado por meio de documentos juntados, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, bem como a turbação sofrida, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de manutenção de posse é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003647-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.489.552-40 (APELANTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), RODNEY MADY - CPF: 232.983.831-04 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), ZORAIDA HANNA MADY - CPF: 420.420.201-25 (APELADO), DEMOSTENES HENRIQUES DE CARVALHO - CPF: 091.202.971-49 (ASSISTENTE), MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 058.544.461-70 (ASSISTENTE), JANE SEBASTIANA MARQUES DA SILVA - CPF: 340.066.211-91 (ASSISTENTE), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE – REQUISITOS – PREENCHIDOS – PROVA DA POSSE E ATOS DE TURBAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A posse precária sobre o imóvel, oriunda de invasão, arrimada em suposta aquisição verbal com representante do antigo proprietário, evidencia o acerto da sentença de procedência do pedido possessório ajuizado pelos autores. Presença dos requisitos do artigo 561 do CPC.

Demonstrado por meio de documentos juntados, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, bem como a turbação sofrida, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de manutenção de posse é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILM
AR PEREIRA DA SILVA
, contra sentença que
na Ação de Reintegração de Posse no
1003647-45.2021.8.11.0041, movida por
RODNEY MADY e ZORAIDA HANNA MADY,
julgou procedente o pedido possessório sobre o Lote no 16 – Quadra 01 – Loteamento Parque Itaguaí, Cuiabá-MT.

Em síntese, aduz que reside e mantém comércio local há mais de vinte e cinco anos
, porque após a procedência da imissão da posse, os apelados ficaram omissos, não promoveram a execução da sentença,
abandonaram
, portanto, o imóvel
.

Diz que desde o ano de 2003 continuou cuidando da área, isto é, há 18 anos ningu
ém vindicou a posse/propriedade do local, para que o apelante parasse de cuidar e realizar benfeitorias para a conservação do bem.

Defende que o exercício de sua posse, portanto, é justa, notadamente porque
em todo esse período quem promoveu os cuidados necessários, investimento para conservação e exerceu a moradia, foi o recorrente
, o que evidencia o desacerto da
sentença
que
deu interpretação equivocada ao conjunto probatório, em especial à oitiva das testemunhas.

Requer o provimento do recurso a fim de julgar improcedente a ação.

Nas contrarrazões, os apelados
RODNEY MADY e ZORAIDA HANNA MADY,
pedem o desprovimento do recurso (id 225817289).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, concedo os benefícios da justiça gratuita em favor do apelante, porque comprovado os requisitos para tanto.

No que tange ao mérito do recurso, questão que se coloca é saber se os autores da demanda, ora apelados
comprov
a
ram
os requisitos à procedência da ação de reintegração de posse sobre o Lote no 16, Quadra 01 – Loteamento Parque Ita
guaí, Cuiabá-MT.

No caso em exame,
a ação foi proposta em razão da aquisição do imóvel, pelos apelados, no ano de 2013
,

do Sr.
Dalmy
César Mendonça Rabelo, por meio de
Escritura Pública de C
ompra e
V
enda,
em que o transmitente havia se comprometido a entregar o bem desocupado. Contudo, diante da relutância do requerido, ora apelante
, em desocupar o bem
, ajuizaram imissão de posse no 579/2005
, que tramitou junto ao Juizado Especial do Tijucal
e teve sentença de procedência
. Contudo,
diante de várias condutas do requerido
, marcadas pela
recalcitrância na desocupação do imóvel,
certo é que
até o ano de 2021, época do
ajuizamento da presente ação, não tinham conseguido reaver a posse.

Por sua vez, o requerido, ora apelante, pretende a reforma da sentença ao fundamento de que os autores abandonaram o imóvel e ao longo de 18 anos,
então, vem exercendo a posse do lote, promovendo atos de conservação
dele
.

Sabe-se que ao exercício da defesa possessória, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que para a reintegração, exige-se do autor a prova da sua posse, do esbulho ou turbação praticado pelo réu e da perda da posse.

Nesses termos, dispõe o art. 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I –
a
sua posse;

II –
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Das provas e seu conteúdo, constato que o
s
autor
es
apelado
s
, consegui
ram
fornecer por meio de provas testemunhais e
documentais, elementos suficientes a elucidar
a controvérsia, notadamente o
esbulho
à
sua posse
diante das constantes investidas e relutância do apelante em desocupar a área ao longo dos anos.

Nem se diga que os apelados “abandonaram” a área, porque o que se vê é que buscam, a todo tempo,
reaver
a posse
, mas encontram dificuldade até mesmo no cumprimento de ordens judiciais, porque o apelante se nega a desocupar o lote.

Verifica-se das provas, em especial da oitiva pessoal das partes, que a sentença deu correta solução à demanda, na medida em que ponderou que
além da sentença transitada em julgado na ação de imissão de posse, o apelante teve contra si uma liminar, na segunda ação de imissão, mas se recusou a sair do imóvel quando o oficial de justiça foi cumprir a decisão, cuja conduta impediu que os autores adentrassem ao imóvel.

O cenário fático evidencia que Gilmar não está na totalidade do imóvel, mas
ainda assim impede que os apelados desfrutem do restante da área (além do estabelecimento comercial Parada Fiel).

Já o apelante Gilmar, e
m seu depoimento pessoal
deu conta
que começou a vender coco na estrada de Chapada de Guimarães – MT 251
;
que
teria
adquiri
do
a área de um senhor chamado Braz, que era seu amigo e ofereceu o lote, mas informou que a propriedade estava em nome de
Dalmir
, que passaria a escritura ao réu
; que pagou de forma parcelada
o Braz, com a promessa de que ao final,
Dalmir
lhe faria a transferência da propriedade
;
que tem o comércio na área da frente e reside aos fundos do lote,
porque nunca fora indenizado por ninguém;
que o seu bar está fora da área, mas que as casas estão dentro da área objeto do litígio
e permitiu a construção de um outdoor, pelo qual
recebe R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por mês de aluguel.

Os depoimentos das testemunhas Demostenes Henrique de Carvalho e Marlon Servo de Carvalho Teixeira, corroboram a tese dos autores
e as demais testemunhas conhecem Gilmar e sabem que ele reside no local há longos anos, sem precisar, com a segurança necessária, a qual
título.

A dinâmica evidencia, portanto, que muito embora os autores tenham uma sentença de imissão na posse expedida em seu favor (oriunda do Juizado Especial),
nunca consegui
ram
exercê-la de forma mansa e pacífica em razão d
a recalcitrância
do ora
apelante
, que se negou a cumprir o comando judicial.

Restou incontroverso que a área foi ocupada de forma irregular e, nesse contexto, em razão da origem viciada da posse perpetrada pelo requerido, seu recurso não merece acolhimento
, salientando que
a aquisição do requerido está contaminada com o vício da clandestinidade, nos termos dos
arts
. 1.200 e 1208, do CC, porque ingress
ou
no imóvel por
meio
“compra” de pessoa (Braz) que não tinha poderes para tanto,
dado que inexistente sequer alegação de anuência nem transmissão legítima de posse
feita pelo antigo proprietário possuidor, Sr.
Dalmy
Cesar Mendonça
Rabelo.

Em conclusão, portanto,
o ajuizamento das ações pelos autores, por si só, indica
que o apelante nunca teve posse mansa e pacífica sobre a área,
fato
inclusive
reconhecido pelos
vizinhos
que
sabiam que a área estava há longos anos sob disputa judicial
.

A
s provas produzidas evidenciam a
s
inúmeras
tentativas de
vigilância
e
atos de conservação da área
, pelos autores,
caso em que é manifesta a exteriorização da condição de possuidor
indireto
do
s
apelado
s
. Do mesmo modo,
as diversas condutas do apelante, ao longo dos anos,
evidenciam a turbação
sobre a área
.

Em conclusão, não há como acolher a pretensão do apelante que não se desincumbiu de comprovar a legitimidade do exercício da posse sobre a área, caso em que a sentença deu solução correta à demanda e por esta razão, não comporta reparo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024